Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-85.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008919-85.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULINO WERLANG - CPF: 467.869.880-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE COMPROVADA - PACIENTE CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO – ESPERA DE 2 ANOS – DEVER CONSTITUCIONAL – EFEITO ATIVO NÃO CONCEDIDO – REQUISITOS PRESENTES - PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016): “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Não caracteriza violação ao Princípio da Isonomia quando o Judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Tratando-se de questões constitucionais, em especial diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da Reserva do Possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulino Werlang
contra decisão que, em Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, contra o
Estado de Mato Grosso
e
Município de Sinop/MT
, indeferiu o pedido de liminar, ante a ausência de demonstração da urgência para a realização de cirurgia peniana “correção de peyronie”, CID. N 48.6.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o paciente com 56 anos de idade, foi diagnosticado com “doença de peyronie”, sendo indicada a realização de cirurgia para correção da deformidade peniana.

Alega que, ainda que se considere como eletivo o tratamento de que necessita, a disponibilização do mesmo deve ocorrer em lapso temporal condizente com sua situação clínica.

Afirma que necessita do tratamento postulado no menor interregno de tempo possível, motivo pelo qual se mostra necessária à antecipação dos efeitos da tutela.

Aduz estarem presentes os requisitos para concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinado aos agravados que disponibilizem imediatamente ao agravante o referido procedimento cirúrgico. (Id.1027531).

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido (Id. 1067996).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso, alegando que não há como se acolher o pedido do agravante sem haver qualquer prova da urgência do tratamento requerido, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 1187069).

Ausência das contrarrazões do Município de Sinop, constando a expedição de intimação aos agravados (Id. 1303895 e 1303896), bem como a certidão do decurso do prazo (Id.1621557).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulino Werlang,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no único

1008015-20.2017.8.11.0015, indeferiu o pedido de liminar,

ante a ausência de demonstração da urgência para a realização de cirurgia peniana “Correção de Peyronie”, CID no 48.6.

Em suas razões recursais, o agravante alega que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face dos agravados, para que estes fossem compelidos à providenciar adequado tratamento para sua saúde, consistente em disponibilização de “cirurgia de correção de peyronie”, conforme o laudo médico (Id. 1027557).

Extrai-se dos autos que
Paulino Werlang
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou em 19/06/2017, Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Específica de Urgência visando

a realização de cirurgia de “Correção de Peyronie”, em razão do diagnóstico de “doença de peyronie”.

A tutela de urgência foi indeferida, pelo Magistrado
a quo
.

Pois bem, superada a preliminar de efeito suspensivo, e com as referidas considerações, passo à análise do Agravo de Instrumento.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que evidencia-se no caso o
periculum in mora
inverso, isso porque a demora na prestação jurisdicional compromete a vida do Agravante, pois conforme relatado nos autos já aguarda a realização da cirurgia desde 14 de outubro de 2016, conforme Declaração (Id. 8197734), constante nos autos principais de no 1008015-20.2017.8.11.015.

Nesse sentido, verifica-se o lapso temporal entre a regulação e a entrega do procedimento cirúrgico, e ainda, a ausência de previsão para realização da cirurgia.

A controvérsia recursal, a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário conceder prazo ao Executivo Estadual e Municipal, para o cumprimento da obrigação que consiste em realizar a cirurgia de peniana para correção peyronie, devidamente cadastrada perante a Central de Regulação do SUS, porém, aguardando há mais de 02 (dois) anos e sem nenhuma previsão para a sua efetivação, sem justificativa plausível.

Tal circunstância, consoante demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos à vida do Agravante que não pode ficar esperando
ad infinitum
a efetivação da cirurgia pleiteada, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magna.

Logo, é evidente a inércia dos agravados em viabilizar o acesso ao aludido procedimento ou mesmo a insuficiência de suas ações para o atendimento do paciente/Agravante.

Em que pese o parecer do NAT, alegando que não há urgência na realização do procedimento, e de que este é eletivo, consta igualmente alegação de que:

“[...] é pior para o Requerente o impacto da deformidade peniana que impede a consumação do ato sexual, causando impotência [...]”.(Id. 8838054).

Ademais, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do procedimento cirúrgico.

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pelo paciente, diga-se de passagem, uma pessoa já com 56 anos de idade à época, e nem quanto a necessidade do tratamento cirúrgico, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos, lavrado pelo Dr. Gustavo Borges Queiroz CRM-MT 4730 (ID

8197735):

“
Declaro que o paciente Paulino Werlang com diagnóstico de Doença de Peyronie (curvatura peniana).

Necessita de cirurgia (Atenciosamente)”

”

Nesse sentido, analisando os autos com cautela, nota-se que consta a presença da urgência, visto que o caso clínico (peyronie), por si só, já caracteriza restrições, que não atendidas afronta à dignidade da pessoa humana.

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha a paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Além da dor física provocada ao Agravante, a deformidade peniana o impede de realização pessoal, constrange-o psicologicamente e mentalmente, impossibilitando-o a uma qualidade de vida saudável, podendo provocar entre outras patologias, um quadro de depressão.

O periculum in mora
portanto é verificado, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico do Agravante, podendo vir a ter complicações.

Somado a estas informações, acrescenta-se que o NAT deixou de considerar a regulação do Agravante, considerando que o procedimento se trata de procedimento eletivo.

Não há dúvida que há uma ordem a ser seguida, mas se tal ordem fosse seguida, ou, ao menos, fosse possível obter informações e certeza de que “a fila do SUS” está andando, não haveria razão para o Agravante pleitear judicialmente o pedido.

Nota-se que não há pretensão do Agravante em furar a fila de atendimento, mas que aguarda resposta sobre a realização da cirurgia por longo período, devendo ainda ser considerada a idade do Agravante, bem como a sua situação de hipossuficiência.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito, a justificar o pleito do Agravante, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento pela rede particular, exigem providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar, pois ela corre risco iminente de lesão grave, sem reparação, sendo certo, portanto, o perigo de dano irreversível.

Desse modo é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tonar efetiva a implementação de políticas públicas, se, e quando, se registra situação configuradora de inescusável omissão.

À propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL -PACIENTE CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO – CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO - ESPERA DE QUATRO ANOS – OMISSÃO ESTATAL - DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A VIDA DO PACIENTE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela dos direitos à vida e à saúde do paciente. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0001531-76.2016.8.11.0003, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)” [Destaquei].

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente municipal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado (lato sensu), e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre por meio de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não deve o Poder Público esquivar-se de sua obrigação constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ser tratado com dignidade e em prazo razoável.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Desse modo, estando a cirurgia regulada pelo SUS, e o procedimento ainda não ter sido realizado, fere o direito à saúde e a dignidade do agravante, restringindo seus direitos fundamentais.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU).
ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).” [
Destaquei].

De igual modo, quanto à alegada ofensa ao Princípio da Isonomia, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido
:

“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1
.
Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3.
Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)"
(AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]”

No mesmo sentido são os recentes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2
. Correta a decisão que determinou ao Requerido que providenciasse o fornecimento da cirurgia requerida na inicial, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a gravidade e demora do caso autorizam a medida, em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
3. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa

pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
. (N.U 0001550-74.2015.8.11.0017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”[Destaquei].

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que:

“...
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Por fim, conclui-se que não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida, seja ela física ou psicólogica.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o agravante necessita da realização do procedimento cirúrgico em caráter emergencial, uma vez que é acometido de “deformidade peniana” há muitos anos, não possuindo condições financeiras para arcar com o custo do tratamento.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que:

“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).”

Sob estes fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de
CONCEDER

a liminar pretendida
pelo Agravante, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop, a procederem com a cirurgia de “Correção de Peyronie”, conforme prescrição médica.

Diante da aptidão para julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020